Tribunal: TJBA
Processo: 8019576-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019576-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETE PAULA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DISTINTOS. RESERVA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RCC) E RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). RECONHECIMENTO EQUIVOCADO. DEMANDAS COM OBJETOS CONTRATUAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. ART. 55, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8019576-51.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
ELIZABETE PAULA DA PAIXAO
e como agravada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.